Tribunal: STF
Processo: ARE 1580490
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Comunidade quilombola. Titulação de terras. Mora administrativa. Tema 698/RG. Intervenção judicial em políticas públicas. Possibilidade. Aplicação de prazos e multas. Súmula 279/STF. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), considerando a jurisprudência desta Suprema Corte que admite a atuação do Poder Judiciário para determinar medidas administrativas que garantam direitos fundamentais, como moradia e dignidade da pessoa humana, em caráter excepcional, sem configurar violação direta à separação de poderes e na Súmula nº 279/STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a intervenção do Poder Judiciário para determinar medidas administrativas voltadas a garantir o direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana, com fixação de prazos e multa, configura violação ao princípio da separação dos poderes.

    III. Razões de decidir

    3. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie.

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a atuação do Poder Judiciário para determinar medidas administrativas que garantam direitos fundamentais, como moradia e dignidade da pessoa humana, em caráter excepcional, sem configurar violação direta à separação de poderes. O Tema 698 de Repercussão Geral estabelece que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação de poderes.

    5. O processo de titulação da comunidade quilombola “Família Quintino” perdura há 18 anos, e a mora na sua conclusão é atribuída à inércia do INCRA, o que justifica a intervenção judicial para assegurar os direitos da comunidade.

    6. A análise da controvérsia pelo Tribunal de origem baseou-se na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório, sendo inviável o reexame em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.